Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo dúvida razoável quanto à prática do crime por um dos acusados, deve ser mantida a sua absolvição, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Quanto ao réu condenado, inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório.

3. Não prospera o pedido de desclassificação da receptação para a modalidade culposa, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado sabia ser o objeto produto de crime.

4. Recursos conhecidos não providos.